Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE PROFISSIONAIS DO SETOR DE ESPORTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25, III, DA LEI 8.666/93. ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 12, II, DA LEI 8.429/92. INAPLICABILIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ATIVIDADE POLÍTICO PARTIDÁRIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.

1- A caraterização de ato de improbidade administrativa exige prova de que o agente agiu de forma ilícita e consciente com o objetivo de violar preceito da Administração Pública, movido por má-fé, desonestidade ou falta de probidade e, em caso de prejuízo ao erário, ao menos com culpa grave.

2. De acordo com o artigo 25, III, da Lei n° 8.666/93, a licitação é inexigível em caso de inviabilidade de competição na contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

3. No caso, não foram comprovados os requisitos da inexigibilidade de licitação.

4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão dos direitos políticos constitui medida de exceção, só se justificando em hipóteses restritas, especialmente quando guarda relação com atividade político partidária.

5. A anulação do contrato é consequência do reconhecimento da irregularidade detectada no processo de dispensa de licitação, conforme o art. 7o, § 6o, e o art. 49, § 2o, ambos da Lei no 8.666/93.

6. O dano moral coletivo é definido como a injusta lesão aos direitos imateriais de determinada coletividade. É a violação injusta de definido círculo de valores coletivos. Na espécie, embora os réus tenham agido em desconformidade com a legislação de regência, não se vislumbra lesão grave a valores ou interesses da coletividade a exigir a reparação pecuniária pretendida pelo autor. Também não houve revolta social, repulsa da comunidade local, nem mesmo descrédito na Administração.

7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas.Unânime.